Tribunal: TJMT
Processo: 1026820-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026820-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com base em cédula de crédito comercial emitida em 1996.

2.
A parte executada alega que o exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, apesar de reiteradas suspensões processuais, sem adoção de atos efetivos de constrição, requerendo a extinção da execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo trienal aplicável à cédula de crédito comercial, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, de modo a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4.

Mesmo sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência do STJ já admitia a prescrição intercorrente, desde que evidenciada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executada.

5.

O exame dos autos demonstra inércia do exequente por mais de três anos, sem prática de atos efetivos para satisfação do crédito, especialmente no período de 2015 a 2018, no qual não se verificou qualquer medida útil ou eficaz.

6.

A simples formulação de petições e os pedidos de suspensão processual, não caracterizam impulso processual efetivo, sendo inaptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

7.

A decisão agravada carece de fundamentação quanto ao iter processual relevante, não enfrentando adequadamente a prolongada inércia do exequente.

8.

A manutenção da execução, iniciada em 1996 e sem efetiva constrição patrimonial até 2020, configura ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. A mera apresentação de petições ou pedidos de suspensão sem efetividade não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Cesar Crema contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000119-09.1996.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, proposta pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente suscitada pelo executado ora agravante.

Na origem, o exequente ajuizou execução com base em cédula de crédito comercial emitida no ano de 1996. O processo permaneceu em tramitação por quase três décadas, sendo que, segundo afirma o agravante, a parte exequente, ainda que instada a promover diligências efetivas para satisfação do crédito, limitou-se a reiterados pedidos de suspensão processual, especialmente no período compreendido entre os anos de 2009 e 2014, sem que tenha promovido atos concretos de constrição patrimonial que conduzissem ao prosseguimento eficaz da execução.

O agravante alega que, não obstante tenham sido localizados bens dos executados nos autos originários, a exequente permaneceu inerte, deixando de requerer providências úteis ao seu crédito, o que, segundo sustenta, implicaria o escoamento do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 921, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil, autorizando, por conseguinte, a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do mesmo diploma legal.

A decisão ora agravada, por sua vez, indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente ao fundamento de que não restou caracterizada inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, uma vez que se constataram atos úteis ao andamento da execução no interregno considerado. Determinou, ademais, o cumprimento de decisão anterior que tratava da penhora de imóvel registrado sob matrícula nº 6.036 no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, bem como a intimação do exequente para manifestar interesse na expropriação do referido bem e eventual penhora de veículos com restrição judicial.

Contra essa decisão, sustenta o agravante que a interpretação conferida pelo juízo a quo ignora a realidade processual evidenciada nos autos, marcada por sucessivos pedidos de suspensão por parte da exequente, ausência de atos constritivos eficazes e dilação indevida do prazo para manifestação, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam o esgotamento do prazo legal para a prática de atos úteis, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Aduz, ainda, que o espírito da norma prevista no art. 921 do CPC, assim como do art. 40 da Lei n. 6.830/80, é justamente evitar a eternização das execuções, seja no âmbito privado, seja na cobrança de créditos públicos. Aponta, inclusive, a aplicação analógica da jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, que trata da prescrição intercorrente em execuções fiscais, sustentando que a ausência de providências úteis pelo exequente deve ser equiparada, no presente caso, à desídia que justifica a extinção do feito.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, ao final, reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução originária, com resolução de mérito.

Contrarrazões pela rejeição do pedido de reconhecimento da prescrição. Alternativamente, que os agravantes sejam condenados ao ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Cesar Crema contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000119-09.1996.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, proposta pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente suscitada pelo executado ora agravante.

A controvérsia se refere à caracterização ou não da prescrição intercorrente no bojo de ação executiva, que tramitou por quase três décadas, sem atos efetivos voltados à satisfação do crédito.

A execução originária foi ajuizada em dezembro de 1996, quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, diploma que não previa expressamente a prescrição intercorrente.

Entretanto, já à época, a doutrina e a jurisprudência — especialmente a do Superior Tribunal de Justiça — reconheciam a aplicabilidade da figura, como decorrência dos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, consagrada posteriormente no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Tal compreensão foi definitivamente consolidada pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, que fixou a seguinte tese:

"Incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito vindicado."
(IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 23/06/2020)

Assim, mesmo à luz do regime anterior, já se reconhecia que o decurso do prazo prescricional material, aliado à inércia injustificada do credor, autoriza a extinção da execução, não sendo admissível sua eternização sob o pretexto de simples suspensões formais, desprovidas de efetividade.

Pois bem.

Consoante a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Assim, a pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial submete-se ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei 10.931/2004).

Sob o regime do CPC/1973, a prescrição intercorrente era admitida desde que verificada inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional, ainda que o processo permanecesse formalmente em curso.

O exame dos autos demonstra que, entre os anos de 2009 e 2014, o Banco do Brasil S.A., exequente na origem, requereu sucessivas suspensões do processo, as quais foram todas deferidas e certificadas pelo juízo.
Contudo, tais suspensões não se traduziram em qualquer medida útil para a satisfação do crédito, tampouco resultaram em atos concretos de constrição patrimonial.

Em 2015, foi certificada a última dilação de prazo e, em 2016, os autos foram arquivados por decurso do prazo sem manifestação do exequente (ID 305995376, fl. 54).

A partir desse marco, iniciou-se o prazo prescricional intercorrente, que, no caso, é de três anos.

Somente em 2018 o credor voltou a se manifestar, pleiteando a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos (RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD), mas após o escoamento integral do prazo prescricional e sem eficácia concreta — não houve constrição patrimonial, adjudicação, ou qualquer providência útil à satisfação do crédito.

É firme a orientação jurisprudencial de que a mera formulação de petições sem resultado prático não interrompe nem suspende o prazo prescricional, sendo indispensável ato efetivo de constrição ou expropriação.

Portanto, a mera chancela judicial dos sucessivos pedidos de suspensão não tem o condão de perpetuar indefinidamente a pretensão executiva, sob pena de desvirtuamento do instituto da prescrição e violação ao princípio da duração razoável do processo.

A jurisprudência, mesmo antes do CPC/2015, já assentava que as suspensões sucessivas e inócuas, ainda que formalmente deferidas, configuram abuso do direito de ação e não impedem o reconhecimento da prescrição:

“4. O mero pedido de reiteração de pedido de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não é suficiente para interromper ou suspender o decurso do prazo de prescrição intercorrente.” (TJ-DF 00052999520148070001 1775813, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)”

Somente em 2020, após a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, foi determinada a penhora do bem anteriormente indicado pelo agravante — medida esta posteriormente mantida no bojo do Agravo de Instrumento. Todavia, até o presente momento, não há nos autos qualquer comprovação de sua efetiva realização, em razão, ao que tudo indica, da pendência relacionada à tramitação do incidente de sucessão processual.

Ademais, a decisão ora agravada mostra-se desprovida de fundamentação específica quanto ao andamento processual ocorrido no interregno relevante, limitando-se a rejeitar a alegação de prescrição intercorrente sem enfrentar concretamente a prolongada inércia verificada nos autos, não obstante a parte tenha permanecido à espera de pronunciamento judicial por mais de quatro anos.

Desta feita, diante desse contexto, restam evidenciados os elementos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Embora tenham sido deferidas, de forma sucessiva, suspensões processuais requeridas pelo exequente, tais medidas não resultaram em qualquer impulso processual concreto ou eficaz à satisfação do crédito. Tratou-se, em verdade, de mero prolongamento formal da execução, sem atos constritivos efetivos.

A única providência com potencial expropriatório — a determinação de penhora de bem indicado pelo agravante — somente foi adotada em 2020, após quase três décadas de tramitação, e não se consumou até o presente momento, em razão de pendências relativas à sucessão processual.

Além disso, cumpre destacar que a decisão agravada carece de fundamentação específica acerca do iter processual relevante ao exame da prescrição, restringindo-se a negar sua ocorrência sem considerar a prolongada e documentada inércia do credor, que aguardou, por mais de quatro anos, deliberação judicial sem que houvesse qualquer ato útil ou efetivo no feito.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da tese firmada pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC.

Diante disso, a manutenção da decisão agravada representaria indevida perpetuação da execução, em afronta direta aos postulados constitucionais e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que não se pode admitir.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo-se a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000119-09.1996.8.11.0037, com resolução de mérito.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarreta ônus sucumbencial à parte exequente, motivo pelo qual deixo de impor condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025